Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROMULO RONY PACHECO MEIRA - CPF: 022.046.001-99 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de inexigibilidade das astreintes por suposta ausência de intimação pessoal e manteve o valor da multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial que determinou a autorização de procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal da devedora, requisito para a exigibilidade das astreintes conforme a Súmula nº 410 do STJ, foi devidamente cumprida nos autos; e (ii) saber se a conduta processual da parte recorrente, ao negar a existência de intimação pessoal comprovada nos autos, configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A exigência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, prevista na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, foi devidamente atendida, tanto por meio de comunicação eletrônica com força de vista pessoal, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, quanto por mandado cumprido por oficial de justiça.

4. A alegação recursal de que não houve intimação pessoal, principal fundamento do recurso, constitui alteração da verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, a justificar a imposição de multa.

5. O valor das astreintes, reduzido e limitado em sede de agravo de instrumento anterior, mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da devedora e à relevância do bem jurídico tutelado (saúde), não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou necessidade de nova redução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido, com condenação da agravante por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a intimação pessoal da parte devedora, seja por meio eletrônico, nos termos da legislação processual, seja por oficial de justiça, é devida a cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer. 2. A conduta da parte que altera a verdade dos fatos, ao negar veementemente a ocorrência de intimação pessoal devidamente comprovada nos autos, configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação da respectiva sanção processual.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 81; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 410 do STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2.505.885/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, registrada sob o nº
1021211-32.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ROMULO RONY PACHECO MEIRA
.

A decisão agravada (
ID. 191862057
), proferida na ação de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada. O juízo de primeiro grau fundamentou que, embora a executada tenha recorrido da decisão que deferiu a tutela de urgência, a obrigação foi mantida e a multa, ratificada em sentença. Afirmou que a parte, ao resistir ao cumprimento da ordem, deve arcar com a penalidade. Ademais, afastou a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes, por entender que a ciência da ordem se deu com a interposição do agravo de instrumento. Por fim, o magistrado acolheu em parte a impugnação apenas para excluir os juros de mora sobre as astreintes, por configurar "
bis in idem
".

Em suas razões recursais (
ID. 287660855
), a parte agravante,
BRADESCO SAUDE S/A
, sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega, primeiramente, a inexigibilidade das astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em conformidade com a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a interposição de recurso não supre tal exigência. Argumenta, ainda, que não houve descumprimento da obrigação, pois a negativa de autorização apresentada pelo agravado é anterior ao ajuizamento da ação e que não foram encontrados novos pedidos de autorização em seu sistema. Por fim, postula, subsidiariamente, a redução do valor da multa, por considerá-lo excessivo e desproporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir as astreintes ou, sucessivamente, reduzir seu montante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão registrada no ID. 288048883.

Em manifestação posterior (
ID. 289991886
), a agravante reiterou que não foram localizados pedidos de autorização em seu sistema, sendo necessária a apresentação de solicitação com pedido médico atualizado pela parte agravada para a liberação do procedimento cirúrgico.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo (
ID. 293865392
), de modo que é intempestiva a manifestação de ID. 294327884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para excluir os juros de mora das astreintes, mantendo-se o patamar da multa cominatória.

Alega a parte Agravante que não houve prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a incidência das astreintes nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que não houve efetivo descumprimento da ordem judicial, pleiteando subsidiariamente a redução do valor da multa por considerá-la desproporcional.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o contexto fático subjacente envolve relação consumerista entre beneficiário de plano de saúde e operadora, na qual foi deferida tutela de urgência para autorização de procedimento médico denominado rizotomia percutânea por segmento, com cominação de multa diária inicialmente de R$ 1.000,00 por descumprimento injustificado, valor este que foi reduzido para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023218-23.2024.8.11.0000, interposto pela operadora.

Já a questão processual central reside na alegada ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. A parte agravante fundamenta toda sua argumentação na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
. Sustenta categoricamente que não houve tal intimação, afirmando que apenas o advogado foi cientificado da decisão e que a interposição de agravo de instrumento não supre a exigência legal. Contudo, a análise detalhada dos elementos constantes dos autos revela que as alegações centrais da parte agravante não correspondem à realidade fática dos autos, configurando manifesta alteração da verdade dos fatos.

Isso porque é possível visualizar nos Expedientes dos autos principais (1021211-32.2024.8.11.0041) que a citação e intimação foram encaminhadas pelo sistema eletrônico do PJE ("Expedição Eletrônica") para a empresa agravante em 02 de agosto de 2024, às 18h52 (ID. 33128627), em conformidade com o que dispõe o art. 9º, §1º, da Lei 11.419/2006, sendo considerado, portanto, como intimação pessoal para o cumprimento da liminar deferida. O referido dispositivo legal estabelece que “
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
”.

Além disso, merece ser destacado que, após notícia do descumprimento da liminar, o magistrado de piso expediu nova intimação pessoal para a parte, a qual foi cumprida por Oficial de Justiça, conforme se verifica da Certidão acostada no ID. 166685028, contendo ainda a assinatura da empregada da empresa no ID. 166688953. Ou seja, mesmo que se questionasse a primeira forma de intimação, houve posterior intimação presencial realizada por meio do oficial de justiça, com recebimento comprovado mediante assinatura de representante da empresa executada.

Diante dessas constatações irrefutáveis, fica evidente que a parte Agravante agiu de má-fé, adulterando a verdade dos fatos, ao asseverar diversas vezes em seu Agravo que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da determinação. A leitura integral das razões recursais revela que tal alegação constitui o fundamento principal e reiteradamente invocado para justificar o afastamento da multa, sendo apresentada de forma categórica e sem qualquer ressalva, quando os elementos dos autos demonstram inequivocamente o contrário.

A análise ampla do recurso e a forma como a questão foi tratada demonstra que não se trata de simples recurso infundado, mas sim recurso no qual a parte alterou a verdade dos fatos com o nítido intuito de prejudicar a parte contrária com eventual decisão afastando a multa astreintes. A conduta processual da agravante extrapola os limites da legítima defesa de interesses, configurando abuso do direito de recorrer mediante invocação de fatos sabidamente inverídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma clara sobre tal conduta:
"Nos termos do art. 80, II, do CPC, deve responder por litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos"
(STJ - AgInt no AREsp: 2505885 MG 2023/0399515-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). Igualmente, sob a égide do código anterior, o mesmo tribunal decidiu que
"A violação ao dever de 'expor os fatos em juízo conforme a verdade' caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa processual"
(STJ - EDcl no REsp: 1505254 ES 2012/0113075-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015).

Até mesmo o Supremo Tribunal Federal já decidiu no mesmo sentido:
"Havendo alteração intencional da verdade dos fatos, justifica-se a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé"
(STF - AgR MS: 33805 DF - DISTRITO FEDERAL 0006733-68.2015.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/03/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-049 14-03-2018).

Para além da questão da intimação e da ocorrência da má-fé, também merece ser salientado que a própria empresa assume, na manifestação de ID. 289991886 deste recurso, que não há em seu sistema informações sobre a data em que foi liberado o procedimento determinado pela decisão liminar. Tal circunstância demonstra a fragilidade dos argumentos defensivos e corrobora a conclusão de que houve efetivo descumprimento da ordem judicial, justificando plenamente a aplicação das astreintes.

No que se refere ao valor da multa, entendo que o patamar fixado (R$ 300,00 por dia até o limite de R$ 15.000,00, conforme restou fixado no Acórdão dos autos 1023218-23.2024.8.11.0000, que já transitou em julgado) encontra-se em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela jurisprudência. Tratando-se de operadora de grande porte e considerando a importância do bem jurídico tutelado (saúde do beneficiário), o valor estabelecido mostra-se adequado para cumprir a finalidade coercitiva das astreintes sem configurar enriquecimento ilícito. Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o montante foi estabelecido pelo próprio Tribunal de Justiça em sede recursal, o que reforça sua adequação.

Por conseguinte, todos os argumentos invocados pela parte agravante mostram-se improcedentes, seja pela demonstrada existência de regular intimação pessoal, seja pela comprovação do descumprimento da ordem judicial, seja pela adequação do valor da multa aos princípios processuais aplicáveis. A manutenção da decisão agravada impõe-se como medida de justiça, preservando-se a efetividade da tutela jurisdicional e coibindo-se condutas processuais incompatíveis com o dever de lealdade e boa-fé.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para manter integralmente a decisão interlocutória agravada.

Outrossim, condeno a Agravante, com fundamento nos art. 80, II, e art. 81 do CPC, ao pagamento de multa no montante de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé configurada pela alteração intencional da verdade dos fatos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025